Tribunal: STF
Processo: ARE 1375629
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto conta acórdão da Primeira Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ANTIGO ATERRO SANITÁRIO. RECUPERAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS. Irresignação contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental, condenando os acionados nas obrigações de recuperação dos danos ambientais causados em área utilizada como aterro sanitário, de proibição de uso residencial até a recuperação dos danos e, em relação à Municipalidade, de remoção dos atuais ocupantes do imóvel. Descabimento. Responsabilidade por danos ambientais que possui natureza propter rem, de modo que o atual proprietário deve agir para recompor ou minimizar os efeitos do ato degradante, independentemente de ter sido o causador dos danos. Municipalidade que utilizou o imóvel como aterro sanitário e foi omissa no controle e na fiscalização da implantação do loteamento clandestino. Condenação solidária que se impõe, afastando-se apenas a obrigação de fornecimento de moradias aos ocupantes do imóvel pela Municipalidade, por se tratar de ato discricionário da Administração Pública. Sentença parcialmente reformada. Recurso da Tercasa desprovido; apelação da Municipalidade parcialmente provida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 2º, 18 e 30, inciso VIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em suma, que o acordão recorrido limitou a esfera de atuação do Município, ao violar a “discricionariedade administrativa, além de importar indevida intromissão do Judiciário na elaboração e concretização das políticas municipais ambiental (sic), além da própria gestão do patrimônio público.”



    Argumenta competir exclusivamente ao Executivo Municipal, “analisando toda a conjuntura de demandas no Município, planejar e decidir acerca da prioridade de atendimentos, da forma de alocação dos recursos orçamentários, bem como da maneira como será enfrentadas as demandas, segundo prudente juízo de oportunidade e conveniência. Também é de exclusiva competência do Executivo Municipal a gestão dos bens públicos do Município, bem como o ordenamento territorial, mediante controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.”



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador Geral da República Dr. Wagner Natal Batista opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ANTIGO ATERRO SANITÁRIO. DANOS AMBIENTAIS. RECUPERAÇÃO. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DE TODOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APONTADOS POR VIOLADOS. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA APRECIADA SOB ENFOQUE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PARECER PELO CONHECIMENTO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESCOLAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES 



    1. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE nº 1.230.668/AM - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/7/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou ser possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 



    2. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI nº 692.541/SP - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/9/2015).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 



    1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).



    Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e adotar entendimento diverso do consignado pelo Tribunal de origem seria imprescindível reexaminar as provas dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 6.766/79), providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE nº 1.389.864/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.085.165/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/3/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 868.838/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/4/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 605.482/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. LANÇAMENTO DE ESGOTO EM MANANCIAIS DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 284 E 636 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. As razões do apelo extremo, quanto à alegada afronta aos arts. 23, VI e XI e 30, I, da CF, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incide, no caso, a Súmula 284 do STF. 2. Para divergir do acórdão recorrido e concluir pela violação ao princípio da legalidade, quanto às atribuições da concessionária de serviço público, no que tange à implementação do sistema de saneamento básico, seria necessário analisar atos normativos infraconstitucionais, incabível na via extraordinária, nos termos da Súmula 636. 3. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Para se concluir, como pretende a parte Recorrente, pela ocorrência, na hipótese, de limitações de ordem orçamentária e financeira, em relação às medidas determinadas pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame de fatos e provas da causa, providência inviável na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.279.910/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/5/21)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente